Tribunal: TJDFT
Processo: 0707281-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707281-23.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FFC COMERCIO LTDA - ME AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E S P A C H O Considerando que o documento de ID 69279704 não corresponde ao preparo recursal, mas ao recolhimento das custas judiciais em valor diverso, concedo a Agravante o prazo de 5 (cinco) dias para que promova o recolhimento do preparo em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília – DF, 13 de março de 2025. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator